Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO HABITACIONAL. OBRA EM UNIDADE EM DESACORDO COM NORMA INTERNA DO CONDOMÍNIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. O condômino tem a propriedade exclusiva de sua unidade autônoma, em relação à qual tem amplos poderes para usar, gozar e dispor. Contudo, se afigura necessário levar em conta que tal unidade autônoma integra uma “comunidade” interligada a outras unidades.

II. Revela-se incontroverso que o apelante promoveu obra em sua casa em desacordo com as normas internas do condomínio, além dele não ter demonstrado a imprescindibilidade da empreitada a justificar o descumprimento dessas normas (Código Civil, art. 1.333).

III. No ponto é insuficiente o argumento recursal da “necessidade da colocação do blindex como forma de evitar que insetos e animais invadam a sua casa, bem como por motivo de segurança”.

IV. Afigura-se legítima a multa imposta pelo condomínio apelado, tendo em vista que o apelante “realizou obra em desconformidade ao padrão das casas do condomínio, não apresentou ART e não conseguiu prévia autorização do síndico ou da assembleia” (Lei 4.591/1964, artigo 10, § 1o).

V. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.

VI. Recurso conhecido e desprovido.